Tribunal: TJSP
Processo: 1007300-25.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenização a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares afastadas - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenização a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares afastadas - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudo unilateral - Desinteresse pela produção de prova técnica- Nexo de causalidade não comprovado - Ação improcedente - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007300-25.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007300-25.2019.8.26.0068 -Voto no 16.475
2
VOTO No 16.475
APELAÇÃO No 1007300-25.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI (6a VARA CÍVEL)
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S/A
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a
equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de
indenização a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a
concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares afastadas - Ônus
da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na
rede elétrica - Laudo unilateral - Desinteresse pela produção de prova
técnica- Nexo de causalidade não comprovado - Ação improcedente -
Apelação provida
A sentença de fls. 410/418, cujo relatório é adotado,
julgou “PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré ao pagamento em favor do autor da quantia de
R$ 4.035,62 (quatro mil e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), acrescida de juros de 1% ao mês e
correção monetária pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o efetivo
desembolso”.
Apela a ré (fls. 420/446) arguindo preliminares de
necessidade de desmembramento dos pedidos fundados em sinistros diversos,
de falta de documentos essenciais a propositura da ação e de ilegitimidade
ativa. No mérito, argumenta que “a empresa apelada não é hipossuficiente, muito menos esteve
na posição de consumidora final da relação jurídica. Ou seja, a conceituação de consumidor está vinculada
a elemento subjetivo do próprio sujeito da relação. E tal elemento não é passível de cessão ou sub-rogação.
Dirimido este aspecto, o que se constata é a alegação genérica e imprecisa sobre a não realização de obras
de prevenção de risco e segurança para equipamentos elétricos, alegação esta insubsistente porque sequer
declinou exatamente em que condições operaram-se os eventos, limitando-se a informação de danos
elétricos em indicação de etiologia, ou mesmo preservação das condições quando do reparo de forma a se
permitir a apuração das razões do incidente, se é que relacionado efetivamente a variação de tensão”.
Impugna o valor probante dos laudos juntados pela seguradora, elaborados de
forma unilateral, e afirma que deve ser aplicada a teoria da responsabilidade
subjetiva, sendo imprescindível a demonstração da inércia na prestação do
serviço público, ou seja, a comprovação de que houve omissão por parte da
prestadora de serviços em momento no qual estava legalmente obrigada a
agir.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
451/489).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007300-25.2019.8.26.0068 -Voto no 16.475
3
As preliminares arguidas na apelação ficam rejeitadas uma
vez que, ao contrário do que ali se afirma, a petição inicial está regularmente
instruída, pois indica com precisão os danos sofridos pelos segurados e as
indenizações pagas pela seguradora, o que é suficiente para a propositura da
ação de regresso.
A par disso, ao contrário do que alega a apelante, diante
do pagamento das indenizações securitárias, comprovado a fls. 38 e 49, a
autora se sub-rogou nos direitos dos segurados, o que configura o interesse
processual na busca do ressarcimento pleiteado, descabendo falar em
“ilegitimidade ad causam”.
Não há que se falar em desmembramento dos pedidos,
pois não há proibição legal à segurada elaborar pedidos, na mesma ação,
referentes a mais de um segurado, louvando assim os princípios da economia
e celeridade processuais, sobretudo porque formulados pedidos somente em
relação a dois segurados, nada estando a comprometer o bom andamento do
processo.
A cumulação simples de pedidos de indenização
formulados por seguradora contra o mesmo réu causador dos danos a diversos
segurados, em sinistros diferentes e independentes, como acontece no caso
concreto, visto que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, ou seja,
compatibilidade dos pedidos entre si, competência do juízo da causa para
conhecimento e adequação do procedimento para todos os pedidos, como
estabelece o artigo 327 do Código de Processo Civil (“ É lícita a cumulação, em um
único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão § 1o São
requisitos de admissibilidade da cumulação que I - os pedidos sejam compatíveis entre si II - seja
competente para conhecer deles o mesmo juízo III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de
procedimento § 2o Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a
cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais
diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que
não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. § 3o O inciso I do § 1o não se
aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326”), que não estabelece como requisito
a existência de conexão ou de afinidade de questões de fato e de direito entre
todos os pedidos.
A apelada propôs a presente ação visando o ressarcimento
de indenizações pagas por força de contratos de seguro celebrados com
Alexandre de Mattos Possik e Diogo José Luiz, alegando que se obrigou a
garantir os riscos aos quais os imóveis localizados na Rua Guaiaquil, no 50,
Jardim América, São Paulo/SP e Rua Borja Castro, no 164, Cidade AE
Carvalho, São Paulo/SP estivessem expostos.
Ocorre que, conforme consta da petição inicial, nos dias
10 e 15 de julho de 2018 as unidades consumidoras foram afetadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007300-25.2019.8.26.0068 -Voto no 16.475
4
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré,
os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os
referidos imóveis, dando ensejo a pedidos de indenização.
Afirma
também
que
efetuou
o
pagamento
das
indenizações securitárias e sub-rogou-se nos direitos e ações que competem
aos segurados contra a autora do dano, requerendo o pagamento da quantia
total de R$ 4.035,62 (quatro mil e trinta e cinco reais e sessenta e dois
centavos).
Apresentadas contestação (fls. 67/88) e réplica (fls.
166/213) sobreveio a sentença de procedência.
Preservado o entendimento da MM. Juíza de primeiro
grau, a apelação comporta provimento.
Os artigos 206, “caput” e §§ 4o, e 11 da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL dispõem acerca do procedimento para
“ressarcimento de danos elétricos” que “A distribuidora pode fazer verificação in loco do
equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar
o equipamento para análise. (...) § 4o O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os
emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los. (...) § 11 A
distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não
credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em
ressarcir, observando que: (...)II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si
só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não
está danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar
que houve fraude na emissão do laudo”, o que foi reiterado no item 5 da Seção 9.1 do
Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema
Elétrico Nacional PRODIST aprovado pela Resolução Normativa no
499/2012 da ANEEL (“5.1 Durante a Análise, a distribuidora pode verificar se o equipamento
objeto da solicitação apresenta, efetivamente, funcionamento inadequado. 5.2 A existência de dano elétrico
no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da
Verificação. 5.3 Laudo de Oficina. 5.3.1 É o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo. 5.3.2 A distribuidora
pode solicitar que o consumidor apresente o Laudo de Oficina durante a etapa de Análise, observado o
prazo para Verificação estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2, somente após ter constatado perturbação na
rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante, a tempestividade da solicitação
ou o previsto no item 4.1 “b”. (...) 5.3.3 Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina, a confirmação
pelo mesmo que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir”).
Ou seja, ao consumidor é permitido apresentar laudo
técnico unilateral para contrapor laudo elaborado por oficina credenciada ou
poderá a própria concessionária solicitar ao consumidor laudos elaborados
por oficinas não credenciadas.
Ainda que se aplique ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, descabe falar em inversão do ônus da prova, sobretudo porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007300-25.2019.8.26.0068 -Voto no 16.475
5
autora não é hipossuficiente sob o enfoque econômico.
Assim, muito embora nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal a responsabilidade da concessionária de serviço de
fornecimento de energia elétrica seja objetiva e independa da demonstração
de culpa, cabia à autora a demonstração do evento danoso, do nexo de
causalidade e do dano.
A autora não se desincumbiu do ônus de provar que os
danos sofridos pelos segurados decorreram de “distúrbios elétricos”, a
caracterizar a responsabilidade da apelante, não sendo suficientes os
documentos unilaterais de técnicos em reparos de equipamentos juntados pela
própria seguradora (fls. 36 e 47), considerando que não houve elaboração de
laudo por oficina credenciada para ser contraposto, que não foi solicitada pela
concessionária a elaboração de tais pareceres e que sequer informam de
forma detalhada a análise feita para se concluir que os danos foram causados
por “descarga elétrica” ou “sobrecarga de energia”.
A autora reconheceu, ainda, que seria impossível a
realização da perícia judicial: “Todavia, cumpre esclarecer que os sinistros em questão
ocorreram há muito tempo, ou seja, não tem a Autora conhecimento da localização dos bens que se pretende
periciar. Assim, ante ao extenso lapso temporal decorrido, eventual perícia restaria prejudicada.” (fl.
202).
Assim, ausente prova de que os danos causados nos
aparelhos têm relação com a prestação de serviços pela ré, não se
desincumbiu a autora do ônus de provar o nexo de causalidade entre o evento
danoso e os danos nos aparelhos, o que subtrai o dever de indenizar.
Nesse sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEGURO FACULTATIVO
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos dos
seus segurados. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica
não comprovada. Procedência. Sentença reformada. Recurso de apelação da
requerida provido para julgar improcedência da ação, melhor dispostas as
verbas sucumbenciais (25a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1087749-73.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Marcondes D'Angelo, 04.10.2018)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sobrecarga de energia elétrica.
Ação regressiva. Danos ao segurado. Comprovação do pagamento ao
segurado que é imprescindível para se requerer o ressarcimento dos
prejuízos. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia,
porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade.
Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na
Câmara. Sentença reformada. Recurso provido. (36a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
no
1033274-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007300-25.2019.8.26.0068 -Voto no 16.475
6
91.2017.8.26.0114, Relator Desembargador Milton
Carvalho, 12.07.2018)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA Ação regressiva por ressarcimento de danos Seguradora
subrogada Fundamento em descarga elétrica no imóvel segurado Ação
desacolhida prova unilateral - Vistoria, administrativa ou judicial, sob o
crivo do contraditório, não realizada Ônus probatório não satisfeito quanto
ao liame causal entre o prejuízo verificado e ato imputável à concessionária
Sentença mantida Recurso improvido (32a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1064427-58.2015.8.26.0100,
Relator Desembargador Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, 10.11.2016)
Em suma, é caso de se dar provimento à apelação para se
julgar improcedente a ação, ficando a autora condenada ao pagamento das
despesas processuais e de honorários advocatícios que se arbitra em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Por fim, apesar de o apelo da parte ré estar sendo provido,
inviável o arbitramento dos honorários recursais do § 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, considerando que não houve em primeira instância
arbitramento de verba honorária de sucumbência em desfavor da autora,
conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no
§ 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro,
ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada
a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento
de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é
exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no
grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.
(EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, 04.4.2017)
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator